Tribunal: TJPA
Processo: 0837881-54.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837881-54.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: RODRIGO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A Apelante alega a nulidade da sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, ao argumento de que a carta com Aviso de Recebimento (AR) foi enviada para endereço diverso do constante nos autos, o que resultou na sua inércia e na consequente extinção do processo. Requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal da parte autora, realizada em endereço diverso do indicado na petição inicial, é válida para fins de caracterização do abandono da causa e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias e a sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 485, III e § 1º, do CPC.

A intimação pessoal enviada para endereço incorreto, diverso daquele fornecido pela parte nos autos, é nula, pois não cumpre sua finalidade de garantir a ciência inequívoca da parte sobre a necessidade de praticar o ato processual.

Configurada a nulidade do ato de intimação, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a extinção do feito por abandono, devendo a sentença ser cassada para que o processo retome seu curso regular.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta que, antes de extinguir o feito, devem ser esgotados os meios de comunicação da parte, não sendo válida a extinção fundamentada em intimação pessoal viciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A validade da intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para a extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, está condicionada ao seu envio para o endereço correto constante dos autos, sendo nulo o ato de comunicação realizado em endereço diverso e, por conseguinte, a sentença extintiva nele fundamentada.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1323676/MA; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1947990/SP; TJE/PA, Apelação Cível nº 2019.02960903-76; TJE/PA, Apelação Cível nº 0017441-50.2017.8.14.0028; TJE/PA, Apelação Cível nº 0000588-66.2009.8.14.0053;
TJ-PR, Apelação Cível nº 0000724-69.2003.8.16 .0101;
TJ-SP, Apelação Cível nº 00066317820128260441.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837881-54.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA

APELADO: RODRIGO SILVA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA
contra a r. sentença (id. 27714992) proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que
extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC
, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta em desfavor de
RODRIGO SILVA DOS SANTOS
.

A Apelante ajuizou a presente Ação de Execução em desfavor de
RODRIGO SILVA DOS SANTOS
, visando o recebimento de valores devidos. Após tentativas frustradas de penhora de bens do executado, o juízo
a quo
determinou a intimação da exequente para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Após intimação pessoal da parte Exequente por AR e ante seu silêncio, foi prolatada a sentença extintiva.

Aduz a Apelante (id. 27714993) que a intimação pessoal foi encaminhada para endereço diverso do seu, o que resultou na sua não manifestação nos autos e, consequentemente, na prolação da sentença de extinção. Alega a nulidade do ato de intimação e, por conseguinte, da sentença, requerendo o provimento do recurso para anular a decisão e determinar o regular prosseguimento da execução.

Não houve contrarrazões ante a falta de angularização processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da intimação pessoal da Apelante para dar andamento ao feito, ato que precedeu a sentença de extinção do processo por abandono da causa.

Após a detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, tenho como configurado o desacerto da extinção do processo.

Não consta dos autos de forma regular a intimação pessoal da parte autora/exequente para dar andamento ao feito,

sob pena de abandono.

Nos estritos termos do art. 485, §1º, do CPC, é prerrogativa da parte autora ser prévia e especificamente intimada sobre a possibilidade de extinção da lide por abandono:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.".

São dois, pois, os pressupostos legais que autorizam a extinção do processo por abandono:
I)
a inércia do autor que deixa de cumprir diligência que lhe é ordenada, por tempo superior a trinta dias e
II)
a intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias.

Na lição de Nelson Nery Jr.:

"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo. É vedado ao juiz proceder de ofício."

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Apelante, em sua petição inicial, indicou como seu endereço a Avenida Nazaré, nº 630, em Belém/PA. No entanto, a carta de intimação com Aviso de Recebimento (AR) foi enviada para a Rua Antônio Barreto, nº 439, Condomínio Ed. Maison Montserrat, Ap 801, Umarizal, Belém/PA,
endereço este diverso do constante nos autos
.

A finalidade da intimação pessoal é garantir que a parte tenha ciência inequívoca da necessidade de praticar determinado ato processual, sob pena de extinção do feito. Quando a intimação é realizada em endereço incorreto, essa finalidade não é atingida, configurando-se a nulidade do ato.

Nessa linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO ( CPC, ART. 485, INC . III). Imprescindibilidade da intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, com advertência de extinção ( cpc, ART. 272 § 2º C/C ART. 485, § 1º) . INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO NÃO CONFIGURADO . PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-PR 0000724-69.2003.8.16 .0101 Jandaia do Sul, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO. Usucapião. Extinção do feito sem resolução de mérito baseada no artigo 485, III, do CPC. Irresignação da parte autora . Acolhimento. Tentativa de intimação por carta "AR" em endereço diverso daquele fornecido nos autos. Ausência de intimação pessoal da parte autora nos moldes do que determina o artigo 485, § 1º do CPC. Sentença anulada . Recurso a que se DÁ PROVIMENTO, para determinar o prosseguimento do feito.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00066317820128260441 Peruíbe, Relator.: Fatima Cristina Ruppert Mazzo, Data de Julgamento: 30/09/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Para além disso, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que, frustrada a intimação pessoal por falta de endereço correto, deve-se proceder à sua tentativa por outros meios, seja por Oficial de Justiça, seja por edital, esgotando-se os meios para a comunicação do autor. No presente caso, não houve tentativa de intimação por outros meios após o retorno negativo do AR.

Ao revés, o Douto Juízo
a quo
já proferiu a sentença extintiva por suposto abandono do feito, de modo que não foram preenchidos os requisitos legais necessários à extinção do processo, razão pela qual deve a decisão guerreada ser cassada.

Neste sentido, colaciono as seguintes jurisprudências do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu ( Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital ( CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1947990 SP 2021/0210252-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

A propósito, a jurisprudência deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE FATO COM PRECEITO COMINATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INCS. II E III, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 267, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA. (2019.02960903-76, 206.520, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-23)

NÚMERO DO PROCESSO 0017441-50.2017.8.14.0028

CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL

ASSUNTO 10677 - Busca e Apreensão

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A) RICARDO FERREIRA NUNES

DATA DO DOCUMENTO 10/08/2021

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, a qual não pode ser suprida pela intimação do advogado via Diário de Justiça, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

NÚMERO DO PROCESSO 0000588-66.2009.8.14.0053

CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL

ASSUNTO 9582 - Alienação Fiduciária

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A) MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

DATA DO DOCUMENTO 25/04/2022

DATA DO JULGAMENTO 12/04/2022

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - REGRA DISPOSTA NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-In casu, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, deve observar o parágrafo primeiro do referido dispositivo, segundo o qual prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não foi devidamente observado no presente caso. 2- Ressalta-se que o art. 485, inciso II, III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/apelante não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada. 3-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Ademais, não se aplica ao caso a teoria da aparência, uma vez que
a comunicação foi enviada para endereço completamente distinto daquele informado como sede da pessoa jurídica
, não havendo qualquer elemento que pudesse levar à presunção de que a Apelante teria recebido a intimação.

Dessa forma, a sentença que extinguiu o processo por abandono, fundamentada em uma intimação pessoal viciada, padece de nulidade, devendo ser cassada para que o processo retome seu curso regular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025